Tribunal: TJES
Processo: 5008608-68.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008608-68.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RECORRIDO: EDUARDO PIRES
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. TÉCNICO EM RADIOLOGIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 006800/04/2012. ALTERAÇÃO ILEGAL DA JORNADA DE TRABALHO E REMUNERAÇÃO. NULIDADE RECONHECIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIFERENÇAS SALARIAIS. EFEITOS EX TUNC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo Município de Guarapari/ES contra sentença que condenou o ente público ao pagamento de diferenças salariais de servidor técnico em radiologia, decorrentes da nulidade do Processo Administrativo nº 006800/04/2012, reconhecida em Mandado de Segurança.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Legalidade da condenação ao pagamento das diferenças salariais, considerando a nulidade do processo administrativo que alterou jornada de trabalho e remuneração dos técnicos em radiologia, em desconformidade com a Lei nº 7.394/85.

RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 7.394/85 assegura aos técnicos em radiologia jornada semanal de 24 horas e adicional de insalubridade correspondente a 40% do salário base.

O Processo Administrativo nº 006800/04/2012 foi declarado nulo, com efeitos retroativos, por violar o regime jurídico previsto na legislação federal, conforme decisão transitada em julgado no Mandado de Segurança nº 0100772-83.2015.4.02.5001.

A nulidade reconhecida gera efeitos ex tunc, restabelecendo o direito do servidor às condições remuneratórias originais, incluindo o pagamento das diferenças salariais referentes às rubricas suprimidas.

A sentença impugnada encontra-se em conformidade com os princípios da legalidade e da segurança jurídica, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos, conforme o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso Inominado conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A nulidade do Processo Administrativo nº 006800/04/2012, reconhecida em Mandado de Segurança transitado em julgado, produz efeitos ex tunc, assegurando aos técnicos em radiologia o direito ao pagamento de diferenças salariais decorrentes das rubricas suprimidas.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/95, art. 46 e art. 55.

Lei nº 7.394/85.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, 1ª Turma, AgRg no AREsp 341145, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJE 18.02.2014.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5008608-68.2022.8.08.0021

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RECORRIDO: EDUARDO PIRES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. TÉCNICO EM RADIOLOGIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 006800/04/2012. ALTERAÇÃO ILEGAL DA JORNADA DE TRABALHO E REMUNERAÇÃO. NULIDADE RECONHECIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIFERENÇAS SALARIAIS. EFEITOS EX TUNC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo Município de Guarapari/ES contra sentença que condenou o ente público ao pagamento de diferenças salariais de servidor técnico em radiologia, decorrentes da nulidade do Processo Administrativo nº 006800/04/2012, reconhecida em Mandado de Segurança.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Legalidade da condenação ao pagamento das diferenças salariais, considerando a nulidade do processo administrativo que alterou jornada de trabalho e remuneração dos técnicos em radiologia, em desconformidade com a Lei nº 7.394/85.

RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 7.394/85 assegura aos técnicos em radiologia jornada semanal de 24 horas e adicional de insalubridade correspondente a 40% do salário base.

O Processo Administrativo nº 006800/04/2012 foi declarado nulo, com efeitos retroativos, por violar o regime jurídico previsto na legislação federal, conforme decisão transitada em julgado no Mandado de Segurança nº 0100772-83.2015.4.02.5001.

A nulidade reconhecida gera efeitos ex tunc, restabelecendo o direito do servidor às condições remuneratórias originais, incluindo o pagamento das diferenças salariais referentes às rubricas suprimidas.

A sentença impugnada encontra-se em conformidade com os princípios da legalidade e da segurança jurídica, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos, conforme o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso Inominado conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A nulidade do Processo Administrativo nº 006800/04/2012, reconhecida em Mandado de Segurança transitado em julgado, produz efeitos ex tunc, assegurando aos técnicos em radiologia o direito ao pagamento de diferenças salariais decorrentes das rubricas suprimidas.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/95, art. 46 e art. 55.

Lei nº 7.394/85.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, 1ª Turma, AgRg no AREsp 341145, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJE 18.02.2014.

RELATÓRIO

Em síntese, informa o autor ser servidor público municipal na função de técnico radiologista do município de Guarapari/ES. Discorre que o requerido, por meio do processo administrativo n° 006800/04/2012, passou a imputar aos radiologistas municipais jornada e proventos em descompasso com a legislação federal.

Destacada, ainda, que a decisão proferida no Processo Administrativo nº 006800/04/2012 foi cassada em sede de Mandado de Segurança nº 0100772-83.2015.4.02.5001, que alterou o regime jurídico dos técnicos em radiologia do município de Guarapari/ES. Destarte, pugna o autor pelo pagamento das diferenças salariais decorrentes da alteração do regime jurídico dos profissionais em radiologia.

Ao fim, o juízo sentenciante assim decidiu:

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, resolvo o mérito na forma do art. 487, I do CPC, e JULGO PROCEDENTE o pedido de EDUARDO PIRES DA SILVA para condenar o MUNICIPIO DE GUARAPARI pagamento das diferenças salariais, decorrentes das rubricas retiradas nos contracheques mensais pelo Processo Administrativo nº 006800/04/2012, cujos valores serão apurados em liquidação de sentença, respeitada a prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecede o ajuizamento da presente ação, ou seja, 16/12/2017, e o teto representado pelo pedido formulado na inicial na data de ajuizamento da ação (R$ 26.572,80 – id 20980876), sob pena de julgamento ultra petita.

A atualização da condenação deverá observar: (i) até dezembro/2021 a incidência da correção monetária pelo IPCA-E a partir da data em que a parcela deveria ter sido paga e juros pela caderneta de poupança a partir da citação (em observância ao Tema 810 do STF); (ii) a partir de janeiro/2022 a incidência unicamente da Selic, sem cumulação com qualquer outro índice (em cumprimento do art. 3º da EC 113/2021).

Os cálculos em sede de cumprimento de sentença deverão ser apresentados pelo réu, nos termos da ADPF 219.

Em sede de Recurso Inominado, o requerido argumenta que a decisão proferida no Mandado de Segurança nº 0100772-83.2015.4.02.5001 somente possui efeitos a partir do trânsito em julgado, de forma que o município não pode ser condenado ao pagamento de salários retroativos, pugnando pela improcedência dos pedidos autorais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/1995. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Primeiramente, importa registar que a Lei nº 7.394/85 limita a jornada de trabalho dos técnicos em radiologia a 24 horas semanais, além de garantir aos profissionais o recebimento de adicional de insalubridade no patamar de 40% do salário base.

Outrossim, o Processo Administrativo nº 006800/04/2012 estabeleceu para os técnicos de radiologia do município de Guarapari carga de trabalho superior à 24 horas semanais e remuneração abaixo do piso salarial da categoria profissional. Dessa forma, o recorrente aumentou a jornada e reduziu a remuneração dos servidores públicos municipais.

Diante da ilegalidade do ato administrativo, o Conselho Regional de Técnicos em Radiologia da 13ª Região impetrou o Mandado de Segurança n° 0100772-83.2015.4.02.5001, transitado em julgado, que declarou a nulidade do Processo Administrativo 006800/04/2012, em decorrência do descumprimento da Lei nº 7.394/85.

Por conseguinte, o recorrido faz jus ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da cassação da decisão proferida no Processo Administrativo nº 006800/04/2012, que alterou o regime jurídico aplicado aos profissionais Técnicos em Radiologia, suprimindo direitos dos profissionais estabelecidos em legislação federal.

Dessa forma, coaduno integralmente com o entendimento adotado pelo juízo sentenciante:

Lado outro, destaco que o processo administrativo que embasava a conduta do Município em proceder de forma diversa do quanto previsto na Lei 7.394/1985 restou cassado, ou seja, lhe fora retirado qualquer produção de efeitos, sendo ato ilegal e nulo, conforme consta expressamente da parte dispositiva daquele acórdão. Dessa forma, uma vez reconhecida a nulidade é como se o ato nunca tivesse existido, sendo os seus efeitos, portanto, ex tunc (retroativos). Razão pela qual concluo ser procedente o pedido do autor de pagamento das diferenças salariais, decorrentes das rubricas retiradas nos contracheques mensais pelo processo administrativo disciplinar 006800/04/2012, cujos valores serão apurados em liquidação de sentença, respeitado, também, o prazo prescricional de 5 (cinco) anos a contar do ingresso da presente ação. Como a ação foi ajuizada em 15/12/2022, considerando o prazo prescricional quinquenal, a pretensão alcançará valores de 16/12/2017 em diante.

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei n° 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)